Tribunal: TJMT
Processo: 1023679-47.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023679-47.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JONAS PEREIRA PINTO - CPF: 058.900.121-34 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JONAS PEREIRA PINTO - CPF: 058.900.121-34 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA
— SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV —PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — PRESCRIÇÃO — EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA — APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RETIFICAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DE JONAS PEREIRA PINTO NÃO PROVIDO — RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO PARCIALMENTE — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

A fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.7.2016).

Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).

As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que a correção e os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública observarão o decidido no Tema 905 no Superior Tribunal de Justiça

Os honorários advocatícios devem ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação com remessa necessária interpostos por
Jonas Pereira Pinto
e
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 22326435), proferida em
ação de cobrança de diferenças remuneratórias (URV)
, ajuizada por
Jonas Pereira Pinto
contra o
Estado de Mato Grosso
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Jonas Pereira Pinto
assegura que “
se o Nobre julgador entende que na vertente da orientação firmada pelo Tribunal de Justiça a diferença do percentual da URV deve ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, não pode limitar ou vincular a existência do direito, de plano, à edição da lei do subsídio
”.

Assevera que “
a determinação sentencial de que o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, é incompatível com o fundamento que remete a apuração da diferença para a seara da liquidação por arbitramento
”.

Aduz que “
se considerando que a simples da implantação da lei do subsídio, por si só, não tem o condão de afastar o direito à percepção da diferença decorrente da errônea conversão da URV, visto que é público e notório que a lei do subsídio não reestruturou financeiramente nenhuma carreira, e sim que simplesmente agrupou a remuneração em parcela única
”.

Requer o provimento do recurso apenas para que a determinação de que “
caso já tenha sido implantado por lei o regime de subsídio para o autor, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio
” seja suprimida, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Estado de Mato Grosso
aduz que “
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, no caso de postulação de diferenças a título de URV, a reestruturação de carreira é o marco inicial para a contagem da prescrição de fundo de direito, que atinge todo o direito reclamado
”.

Assevera que “
se o termo final para a percepção de qualquer vantagem decorrente da URV é a restruturação remuneratória da carreira, a ocorrência da reestruturação financeira fulmina a pretensão autoral, nos cinco anos subsequentes à reestruturação
”, ainda, “
no caso da reestruturação de carreira, a ausência de manifestação no prazo quinquenal atinge o próprio direito reclamado
”.

Argumenta que “
no caso dos servidores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica de Mato Grosso, a Lei Complementar n. 50/1998 reestruturou, por completo, sua carreira, implementando o subsídio e destacando cargos e atribuições, além, obviamente, de promover generoso aumento salarial
”.

Relata que nos documentos juntados, notadamente o Ofício nº 053/2017-SGFP/SEGES, de 30/09/2017, “
comprova-se de forma inquestionável que o autor já recebeu pelos pagamentos das diferenças da conversão do cruzeiro real em URV, como demonstram os pagamentos nos meses de abril, maio de junho, sob rubrica: ‘Dif. Conv. MP-482-URV
’”.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e reconhecida a prescrição do direito postulado, ou sejam julgados improcedentes os pedidos ante a reestruturação da carreira do apelado; alternativamente, seja determinada a observância do artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil para que honorários advocatícios sejam arbitrados no momento da liquidação da sentença.

Contrarrazões de
Jonas Pereira Pinto
apresentadas no Id. 22326443.

Não há contrarrazões do Estado de Mato Grosso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de opinar ante a ausência de interesse público no caso.

É o relatório.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 12 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação com remessa necessária interpostos por
Jonas Pereira Pinto
e
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 22326435), proferida em
ação de cobrança de diferenças remuneratórias (URV)
, ajuizada por
Jonas Pereira Pinto
contra o
Estado de Mato Grosso
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que o autor
Jonas Pereira Pinto
é servidor público do Estado de Mato Grosso, vinculado à Secretaria Estadual de Educação e ingressou com a ação ordinária de cobrança (URV) postulando a incorporação de 11,98% no seu salário, decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução no seu salário quando da conversão do cruzeiro real em URV, bem como o pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de seus vencimentos.

Eis o teor da sentença, na parte que interessa:

“(...) ISTO POSTO, rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.

Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a data da liquidação da sentença.

Quanto à comprovação da condição individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença.

Os valores apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento.

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda.

Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do NCPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015.
(...)”. (Id. 22326435).

A questão em exame no recurso de Jonas Pereira Pinto se confunde com as razões do recurso do Estado de Mato Grosso, de modo que passo a analisá-las em conjunto.

Pois bem.

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês.

Portanto no que se refere às alegações de prescrição do fundo de direito, verifico que a sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ, no sentido de que, nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha nesse norte. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR. URV. COMPROVAÇÃO DA DATA DE RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA 7. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

[...]

2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte segundo o qual, nas ações em que se pretende o recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Real para URV, não ocorre a prescrição do fundo de direito.3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1542380/RJ, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 21/03/2016)” (destaquei)

Desta forma, a prescrição atinge as parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação, como bem asseverou o magistrado
a quo
, mantendo-se, portanto, a rejeição da preliminar conforme em sentença.

No mérito, verifica-se que o apelante/interessado Jonas Pereira Pinto é servidor público estadual e ingressou com a Ação Ordinária de Cobrança (URV), postulando a incorporação de 11,98% no seu salário, decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução no seu salário quando da conversão do cruzeiro Real em URV, bem como o pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de seus vencimentos em URV.

A Lei Federal nº 8.880/94, que instituiu a Unidade Real de Valor (URV), não se destinou a assegurar aumento salarial aos servidores públicos, mas, sim, estipulou um método para a conversão da moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, assim estabelecendo:

“
Art. 22. Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos em URV em 1 º de março de 1994:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória e;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição
.” [Grifos acrescidos].

Assim, ao servidor que não recebia seu vencimento no último dia do mês, é possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.

Neste espeque, a pretensão ao recálculo dos vencimentos com base na conversão correta em URV não se refere a pleito de aumento salarial, mas de aplicação de medida prevista em Lei Federal, que deveria ser observada por todas as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, é aplicável tanto aos servidores federais quanto aos servidores estaduais e municipais, inclusive do Poder Executivo.

Nesse sentido:

RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR FORÇA DOS ARTIGOS 1.030, II, ALÍNEA ‘B’, E 1.036 AMBOS DO NCPC - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – URV - DIREITO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA – APURAÇÃO DA REAL DEFASAGEM E DO PERCENTUAL DE 11,98% EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – ARTIGO 475-C DO CPC – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor- URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito e da real existência de defasagem salarial, entretanto, não induz ao reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente, devendo, portanto, ser o mesmo apurado em liquidação de sentença por arbitramento, em consonância com o entendimento firmado pelos tribunais superiores, afastando-se, assim, qualquer possibilidade de recebimento em dobro ou em percentual indevido. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, publicado no DJE 16/12/2016).

Destarte, o ato sentencial, se coaduna com o entendimento deste Tribunal, visto que os Servidores do executivo fazem jus à incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de erro na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV).

No que tange à apuração do direito, o entendimento majoritário é no sentido de ser ele apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento.

O Supremo Tribunal Federal pronunciou, em sede de Repercussão Geral (RE 561836), Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/9/2013, que nem todo servidor sofreu a defasagem, e, mesmo que tenha sofrido, o percentual é variável, ressaltando que o índice de 11,98% não é fixo, razão pela qual é necessária a liquidação de sentença por arbitramento para apurar a concreta existência desta defasagem e, acaso existente, qual o índice devido, para refletir a modalidade mais eficaz na hipótese, cujo limite máximo a ser alcançado é o percentual de 11,98%.

Transcreve-se:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do CruzeiroReal em URV.

2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.

5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.

8) Inconstitucionalidade.

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 7-2-2014 PUBLIC 10-2-2014).

Ademais disso, nesse diapasão é preciso consignar que
o término
da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória,
e é na liquidação de sentença que deverá ser apurada a concreta existência da perda salarial e qual o índice devido.
Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/4/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-5-2015 PUBLIC 19-5-2015). [Grifos acrescidos].

Ademais, como bem assinalado pelo Des. Luiz Carlos da Costa, no RAC nº 85268/2016, “
no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido
”, razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecida se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração do servidor.

A propósito:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – C0NVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM – COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE – FIXAÇÃO DO ÍNDICE – REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DA CARREIRA – CONSIDERAÇÃO.

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor,deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014. Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos. (Apelação/Remessa Necessária nº 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.07.2016).

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXERCIDO – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE A URV, TRATADA NO RE-RG 561836/RN, QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO TEMA 5 – RECURSO PROVIDO EM PARTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

Juízo de retratação exercido para adequar o julgamento do Agravo Regimental ao entendimento do STF proferido no RE n. 561.836/RN, e, por conseguinte, determinar a realização de liquidação de sentença, por arbitramento, com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos servidores agravados, e, se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94.

(Ag 148616/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 19/12/2016).

Desse modo, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira dos servidores apelados, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94.

Considerando que eventuais valores serão recebidos a título de diferença no cálculo da URV, os quais possuem natureza remuneratória e não indenizatória, sobre esses valores deverão incidir os descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária, conforme já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA URV (11,98%). INCIDÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1235069/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/5/2011,DJe 30/5/2011). [Grifos acrescidos].

Consequentemente, a sentença deverá ser reformada para o fim de incidir sobre as verbas recebidas pela parte Autora, o Imposto de Renda e a Contribuição Previdenciária.

Quanto à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados no momento da liquidação de sentença, deve-se considerar a tese firmada no julgamento do tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação, no caso dos autos, condenação referente a servidores e empregados públicos. Nesse sentido, os juros e correção monetária atenderam a seguinte forma:

Para fins de correção monetária: Sujeitam-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001. Quanto aos juros de mora: Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança.

No que concerne à condenação dos honorários advocatícios, tenho que esta não foi arbitrada de forma adequada, procede o argumento do Estado de Mato grosso e, consoante o que determina o novel Código de Processo Civil, em seu art. 85, parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública: não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil. Devendo o valor a título de honorários advocatícios serem arbitrados em sede de liquidação por sentença.

Com esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO de Jonas Pereira Pinto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso do Estado de Mato Grosso e em remessa necessária retifico a sentença, para determinar que:

1) Incidam sobre os valores a receber pela parte autora, os descontos da contribuição previdenciária e de imposto de renda;

2) Seja excluído, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, o qual será definido somente quando liquidado o julgado, nos termos previstos nos incisos II, § 4º, do artigo 85 do NCPC.

3) Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que a correção utiliza-se de Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança e juros de mora sujeita-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001.

4) A apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, bem como o prazo prescricional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021